Tribunal: TJSP
Processo: 1500562-35.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL ACOLHIMENTO - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL ACOLHIMENTO - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Outrossim, tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar que a arma de fogo estava diretamente relacionada ao comércio de entorpecentes, com a finalidade de garantir a impunidade da referida prática delitiva, de rigor a absorção do delito autônomo, com o reconhecimento da incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso IV da Lei de Drogas. Recursos parcialmente providos, somente para reclassificar a conduta para a do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei no 11.343/06, reduzindo-se as penas dos réus.